Tribunal: TJBA
Processo: 0500795-80.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500795-80.2020.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MARCIO SILVA BRITO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS.
INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
QUALIFICADORAS.
AMPARADAS EM ELEMENTOS COGNITIVOS DOS AUTOS.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se distorcidas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito nº
0500795-80.2020.8.05.0244
, em que figura como recorrente
MÁRCIO SILVA BRITO
e, como recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.